Tribunal: TJSP
Processo: 2277797-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Remoção de Inventariante – Decisão que julgou improcedente o pedido de remoção de inventariante formulado pelo agravante contra a agravada – Inconformismo do agravante suscitado a nulidade da decisão, visto que não foi lhe dada a oportunidade se manifestar com relação a contestação apresentada pela agravada. No mais alega a procedência do pedido de remoção, visto que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Remoção de Inventariante – Decisão que julgou improcedente o pedido de remoção de inventariante formulado pelo agravante contra a agravada – Inconformismo do agravante suscitado a nulidade da decisão, visto que não foi lhe dada a oportunidade se manifestar com relação a contestação apresentada pela agravada. No mais alega a procedência do pedido de remoção, visto que a agravada não omite as informações sobre os bens do inventariado e não dá o regular andamento ao processe de inventário- Descabimento – Preliminar de nulidade afastada- Não verificada a caracterização de qualquer das hipóteses previstas no artigo 622 do CPC - Recurso desprovido.